Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-63.2020.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE. REPARAÇÃO INTEGRAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil a responsabilidade do causador de um acidente de trânsito em indenizar os danos causados visa garantir a reparação integral das vítimas de um ato ilícito. Essa responsabilidade abrange todos os tipos de danos reconhecendo-se que um acidente pode gerar, prejuízos que vão além das perdas financeiras, atingindo a dignidade, a integridade física e psicológica das pessoas envolvidas.
2. Tratando-se de acidente de trânsito de graves proporções e que exigiu atendimento e tratamento médico, o dano moral é presumido ante as dificuldades enfrentadas pela vítima, admitindo-se a condenação no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).
3. Recurso do Réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.